Tribunal: TJES
Processo: 5011487-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011487-09.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JEFERSON GOMES BARBOSA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEMORA SUPERADA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL E APRESENTAÇÃO DE PARECER MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), contra decisão que determinou a execução provisória da pena. A defesa sustenta: (i) ilegalidade da execução provisória, por se tratar de apelação não protelatória e pela circunstância de o réu ter respondido solto ao processo; e (ii) excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, que estaria pendente por demora na manifestação ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal diante da interposição de apelação pela defesa; (ii) estabelecer se há excesso de prazo no julgamento da apelação criminal em trâmite, apto a ensejar a soltura do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução provisória da pena encontra respaldo no art. 492, I, "e", do CPP, que impõe a expedição de mandado de prisão nos casos de condenação pelo Júri com pena igual ou superior a 15 anos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068, fixou tese vinculante de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum de pena fixado.

5. As nulidades arguidas pela defesa no recurso de apelação (citação por edital e reconhecimento fotográfico) constituem matéria de mérito do recurso, não passível de análise na via estreita do Habeas Corpus, por demandarem reexame fático-probatório.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o excesso de prazo deve ser aferido segundo a razoabilidade e somente se reconhece o constrangimento ilegal quando verificada desídia injustificada do Poder Judiciário.

7. O excesso de prazo alegado não se caracteriza, pois a demora decorreu de circunstância pontual já sanada, com apresentação de parecer ministerial em 06/08/2025 e subsequente inclusão do processo em pauta de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da condenação, nos termos do art. 492, I, "e", do CPP e do Tema 1.068 do STF.

2. O Habeas Corpus não se presta à análise de nulidades que demandem exame aprofundado do acervo fático-probatório.

3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora processual é superada por determinação judicial e o processo segue seu curso regular.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 492, I, "e"; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC 154058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC 1004374/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011487-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JEFERSON GOMES BARBOSA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)